Tribunal: TJDFT
Processo: 0750198-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750198-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ISABELLA PANTOJA CASEMIRO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 09a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 20/03/2024 a 01/04/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora